Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Nos termos do art. 14, do CDC, o consumidor tem a legítima expectativa de receber um serviço livro de vícios e defeitos, por meio do qual lhe seja garantida a segurança esperada.
2. A realização de fraude por terceiro, que se vale da própria estrutura da empresa de telefonia para transferir a titularidade de uma linha telefônica de uma pessoa para outra, não configura excludente de responsabilidade. Ônus da prova da inocorrência de fraude é da fornecedora.
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula n. 479 do STJ.
4. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança for contrária à boa-fé objetiva. A conduta deliberada de cobrar do consumidor os prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, sem culpa exclusiva daquele, não configura engano justificável quando feita contestação administrativa e existentes elementos inequívocos do estelionato.
5. Os danos morais ficam evidenciados pela violação de direitos de personalidade, entre os quais a integridade psíquica, cujo malferimento se demonstrou nos autos. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostra razoável frente à situação concreta e de acordo com os parâmetros desta Turma.
6. Inexistindo data de vencimento pré-fixado e se estando diante de relação contratual, será a mora ex persona, ou seja, a contar da interpelação do devedor; no caso, a partir da citação, conforme os arts. 405, do Código Civil, e 240, do CPC.
7. A correção monetária conta-se da data do desembolso nos casos de restituição ou danos materiais (Súmula 43 do STJ) e do arbitramento no de danos morais (Súmula 362 do STJ).
8. Apelação da instituição financeira desprovida. Demais apelos parcialmente providos.